Tribunal: TJMT
Processo: 0007040-53.2014.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007040-53.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), DALTON SIQUEIRA - CPF: 068.604.431-20 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ELI TEIXEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 468.619.711-20 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – POSTERIOR AJUSTE VERBAL QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – INDEFERIMENTO DO PEDIDO, POR PRECLUSÃO DA PROVA, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A RATIFICAÇÃO – FORMALISMO EXAGERADO, EM DETRIMENTO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, IMPLICANDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que o depoimento pessoal do réu já fora expressamente requerido nos autos, desnecessária sua ratificação posteriormente, devendo ser deferida a pretensão, a fim de evitar prejuízo à parte por excesso de formalismo.

É manifesto o prejuízo decorrente do indeferimento de oitiva da parte, na medida em que o seu depoimento pessoal pode resultar em confissão real sobre fatos controvertidos, objeto de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE EDUARDO PENA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0007040-53.2014.8.11.0004, Código 185940, movida em face de DALTON SIQUEIRA e ELI TEIXEIRA DE SIQUEIRA, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 187613697).

Em suas razões, de Id. 187613698, o apelante defende a reforma da sentença, aduzindo que os fatos ocorridos e algumas provas produzidas foram valoradas de forma equivocada pelo Juízo.

Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado ao ser impedido de produzir prova oral, na forma de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos demandados.

Alega ter provado que, após o pagamento das duas (02) primeiras parcelas, no total de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e que haviam restrições junto às matrículas dos imóveis, razão pela qual as partes ajustaram que o valor residual de R$30.000,00 (trinta mil) serviriam para saldar tais débitos, o que efetivamente foi feito, com a liquidação de dívidas pelo apelante no importe de R$21.243,44 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), restando ainda a pagar aos vendedores o valor residual de R$8.756,56 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), consignados em juízo.

Consigna que a liquidação parcial dos débitos que pendiam sobre a matrícula do imóvel, cujos comprovantes de pagamento estão em sua posse, foram consentidos pelos demandados, que tiveram seus nomes limpos com a baixa das restrições junto das matrículas dos imóveis, objeto desta demanda.

Discorre sobre o adimplemento substancial, ante o percentual de cumprimento da obrigação contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com o decreto a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais e que, ao menos, seja permitido ao autor/apelante proceder à complementação de eventual valor por ele devido, relativo à correção monetária havida entre a última conta por ele saldada e a propositura da demanda, que, inclusive foi requerido
initio litis
e não apreciado pelo Juiz da origem.

As contrarrazões não foram ofertadas, embora intimada a parte apelada, Id. 201829195.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
-
Do Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que
“no ato da audiência de instrução, pelo MM. Juiz foi indeferido o depoimento pessoal das partes, sob o argumento dele não ter sido ratificado após a publicação do despacho saneador, assim como foi declarado intempestivo o arrolamento feito pelo Autor, para a oitiva de uma testemunha, razão pela qual foi colhido o depoimento de apenas uma pessoa que foi ouvida na condição de informante.”

Afirma que foi impedido de demonstrar os fatos constitutivos de seu pretenso direito, com a produção de prova oral, na forma de oitiva da testemunha Carlos Alceu de Jesus e depoimento pessoal dos réus.

Pois bem.

No caso dos autos, resta incontroverso a presença de todas as partes durante a realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente representadas, oportunidade que o Magistrado
a quo
pontuou que
“não sendo requerido, por nenhuma das partes após o saneamento processual, o depoimento pessoal da parte adversa, resta preclusa tal possibilidade.”
Acrescentou, ainda, que
“a testemunha cujo arrolamento efetivara-se às fls. 149, resta intempestiva, de forma que fica indeferida a sua oitiva.”
(Id. 187613667 - Pág. 213).

Em que pese a fundamentação contida na aludida decisão, entendo que a solução adotada não se mostra acertada.

Isso porque, apesar do autor não ter se manifestado expressamente a respeito do pedido quando intimado do despacho saneador, depreende-se dos autos que em atenção à decisão anterior onde foi instado a especificar as provas que pretendia produzir ( Id. 187613667 - Pág. 121), foi requerido o depoimento pessoal dos réus (Id. 187613667 - Pág. 125)

Assim, entendo desnecessária a ratificação do pedido, razão pela qual deve ser deferido o pleito de oitiva do depoimento pessoal dos demandados, a fim de evitar prejuízo à parte contrária por excesso de formalismo, até porque a ação de consignação foi julgada improcedente por não ter o autor/apelante se desincumbindo quanto ao seu ônus probatório.

Quanto ao ponto o Magistrado
a quo
assim fundamentou:
“em que pese a prova testemunhal produzida, entendo que não há nos autos qualquer demonstração dessa avença verbal, tampouco autorização pelos requeridos de que o requerente promovesse o adimplemento de taxas e custos necessários para a baixa das restrições existentes sobre o imóvel.”

Ao Juiz, na condução do processo, cumpre indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas, não a ponto de obstar o direito da parte ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente garantido.

Portanto, considero manifesto o prejuízo decorrente do indeferimento de oitiva da parte ré, na medida em que o seu depoimento pessoal pode resultar em confissão real sobre fatos controvertidos, objeto de julgamento, especialmente porque há no conjunto probatório elementos indicativos de uma possível modificação na forma do pagamento anterior pactuado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO - INDEFERIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO. - A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal - O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença.”
(TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Quanto ao pedido de expedição de carta precatória para oitiva da testemunha Carlos Alceu de Jesus, há de ser mantida a decisão de indeferimento, pois admitido pelo próprio apelante que o arrolamento se deu de forma intempestiva.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, por conseguinte, CASSO A SENTENÇA, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja determinada a oitiva da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024